Tribunal: TJDFT
Processo: 0722808-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722808-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS SAMPAIO SARAIVA IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO e CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA, advogados constituídos, com OAB/DF no 64.847 e OAB/DF no 64.998, respectivamente, em favor de MATHEUS SAMPAIO SARAIVA, preso desde 24/3/2023, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, § 2o, incisos II, IV, V, VII, e § 2o - A, inciso I, do Código Penal (quatro vezes) e artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que converteu sua prisão temporária em preventiva, para a garantia da ordem pública (fls. 212/215). Relatam os impetrantes que em 24/3/2023 foi decretada a prisão temporária do paciente, no processo sob no 0702319-65.2023.8.07.0019, com prazo de 30 (trinta) dias, bem como busca e apreensão em seu domicílio. Em 19/5/2023, a pedido do Ministério Público, a prisão temporária foi convertida em preventiva, sem a realização de nova audiência de custódia, o que entendem configurar nulidade. Pontuam que os requisitos dos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão não está adequadamente fundamentada, baseando-se em “achismos”. Aduz que não há indícios de que a liberdade do paciente colocará em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica, razão pela qual não há motivos para a manutenção da custódia. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a aplicação de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que, diante da representação de busca e apreensão e prisão temporária em desfavor do paciente, em 24/3/2023 foi decretada sua prisão temporária, bem como deferida a expedição de mandado de busca e apreensão e a quebra de sigilo de dados (fls. 20/22). Devidamente cumprido o mandado de prisão temporária, foi o paciente apresentado perante o Juízo da NAC (fl. 32) para a realização da audiência de custódia, conforme Termo de Audiência colacionado às fls. 34/36. Requerida a prorrogação da prisão temporária por mais trinta dias (fls. 38/39), foi o pleito do Ministério Público deferido, conforme decisão de fls. 41/42. Com o avanço das investigações, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, oportunidade em que o Ministério Público requereu a conversão da prisão temporária em preventiva. (fl. 209) Desse modo, conforme decisão de fls. 212/215, além do receber a denúncia, o d. Juízo de 1o Grau converteu a prisão temporária em preventiva. Diante da contextualização acima, nota-se que a segregação do paciente se deu em razão da sua prisão temporária, que foi devidamente analisa em audiência de custódia. A mera conversão da prisão temporária em preventiva, sob os mesmos fundamentos, não enseja nova realização de audiência de custódia, uma vez que o paciente já se encontrava segregado em razão de título judicial que teve a regularidade devidamente analisada. Destaque-se que a audiência de custódia tem como finalidade precípua analisar a necessidade da prisão processual da pessoa abordada em flagrante delito. No caso, a segregação ante tempus foi justificada quando decretada e prorrogada a prisão temporária, de modo que não se mostrava necessária nova audiência de custódia. Ainda que assim não fosse, registre-se que a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Nesse sentido: 2. O entendimento majoritário da Sexta Turma do STJ é no sentido de que a ausência de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais. Precedentes. (AgRg no HC n. 768.421/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) 2. Também é assente na jurisprudência que "tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual" (RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015). (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) No que tange à necessidade da prisão preventiva, no exame superficial possível no habeas corpus, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, foi demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 12/6/2023 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, § 2o, incisos II, IV, V, VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, e no artigo 347, parágrafo único, do Código Penal (fls. 212/215). O periculum libertatis ficou igualmente evidenciado pelo modo de execução do crime, concretamente grave, pois, segundo consta da denúncia (fls. 206/208): 1o FATO No dia 03/01/2023, por volta de 02h10min, no Recanto Shopping, situado na Avenida Recanto das Emas, Quadra 103, Lotes 2/4, Recanto das Emas/DF, o denunciado MATHEUS SAMPAIO SARAIVA, agindo de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e 2 (duas) facas, subtraiu, em prol do grupo, os itens descritos no ID 153136120: i) R$ 248,00 (duzentos e quarente e oito reais) em espécie, 1 (um) aparelho celular XIOMI, modelo Red Note 11Pro, habilitado no acesso número 61 99575-4505, veículo VW/Voyage, placa QGQ 5A80/SP, cartões e documentos, bens pertencente à vítima CARLOS EDUARDO SOARES PIRES; ii) R$ 70,00 (setenta reais) em espécie e 1 (um) aparelho Samsung A02, habilitado no número 61 99115-7115, bens pertencente à vítima BRUNO LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA; iii) 1 (um) aparelho celular Samsung A03s, habilitado no número 61 99400-0579 e um capacete, bens pertencentes à vítima EDUARDO MONTEIRO LOPES; 02 (dois) notebook da marca Lenovo (14 e 15,6 polegadas); fios de cabos elétricos, (02) televisores da marca Samsung (32 e 40 polegadas); 02 (duas) bobinas de cobre (690 metros e 200 metros), furadeira, parafuradeira, serra mármore, esmerilhadeira e outras ferramentas, bens pertencentes à empresa vítima, RECANTO SHOPPING INCORPORAÇÃO SPE LTDA. 2o FATO Em data que não se sabe precisar, mas sabendo ter ocorrido entre os dias 03/01/2023 e 11/01/2023, na Quadra 122, Conjunto A, Lote 04, Águas Lindas/GO, o denunciado MATHEUS SAMPAIO SARAIVA, agindo de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro ainda não identificado, incendiou o veículo VW/Voyage, placa QGQ 5A80/SP, inovando artificiosamente o estado de coisa, com o fim de apagar eventuais vestígios papiloscópicos e induzir a erro o juiz ou o perito, produzindo efeito em processo penal. DINÂMICA DELITUOSA Consta dos autos que o denunciado e seu comparsa, munidos com luvas e balaclavas, seguiram até a empresa vítima, na qual se mantiveram à espreita aguardando a ronda externa, de cuja rotina tinham conhecimento, porquanto o denunciado já trabalhou como segurança no local. Neste contexto, mediante grave ameaça exercida com 1 (uma) arma de fogo, 1 (uma) faca de açougue e 1 (um) facão, renderam o segurança BRUNO LEONARDO, responsável pela ronda externa, e, logo em seguida, dominaram o segurança CARLOS EDUARDO, os quais foram conduzidos à sala do transformador, que os criminosos sabiam situar-se no segundo subsolo e sabiam que tinha isolamento acústico para impedir gritos de socorro. Enquanto subjugavam os ofendidos, amarrando-os com algemas e abraçadeiras, o denunciado e seu comparsa os inquiriam acerca do terceiro vigia, qual seja, EDUARDO MONTEIRO, demonstrando conhecimento da rotina e escala da equipe. As vítimas BRUNO e CARLOS inicialmente negaram a existência de um terceiro vigilante, mas os criminosos afirmaram que sabiam que tinha um terceiro. Diante da grave ameaça, as vítimas informaram a localização do terceiro vigia, EDUARDO MONTEIRO, que foi rendido na guarita e conduzido para junto dos demais ofendidos, com os quais foi mantido igualmente amarrado. O denunciado e seu comparsa exigiram as chaves do automóvel da vítima CARLOS EDUARDO, que, a princípio negou possuir veículo, cedendo ao perceber que a dupla detinha informações bastantes a seu respeito. Após despojar os bens dos 03 (três) vigilantes e mantê-los trancados e amarrados no segundo subsolo, restringindo-lhes a liberdade, o denunciado e seu comparsa passaram a subtrair os pertences da empresa. Na sequência, deixaram o local no veículo VW/Voyage, placa QGQ 5A80/SP, pertencente à vítima CARLOS EDUARDO, veículo este que o acusado sabia onde estava estacionado e também sabia se tratar de automóvel dotado de sistema de combustível a gás. A dupla levou o veículo para outro estado da federação, Águas Lindas de Goiás, onde foi carbonizado, inovando artificiosamente o estado de coisa, com o fim de apagar eventuais vestígios papiloscópicos e induzir a erro o juiz ou o perito, produzindo efeito em processo penal. Horas após o crime, o denunciado MATHEUS inseriu seu chip da VIVO, número 061 996250761 em um dos aparelhos subtraídos. Os crimes perpetrados redundaram em dano material que perpassam a importância de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais). Ademais, o roubo foi perpetrado mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e arma branca, além de o veículo ter sido transportado para outro estado da federação. Neste contexto, a autoridade coatora, quando converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, assim fundamentou: A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, cumpre-se ressaltar que a materialidade dos fatos e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados, uma vez que a denúncia foi recebida e teve como sustentáculo inquérito policial, no qual foram colhidos elementos de informação aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Ademais, verifico que se trata da apuração de suposta ocorrência de quatro roubos com cinco causas de aumento e de fraude processual, delitos que possuem preceitos secundários que, somados, contabilizam pena privativa de liberdade máxima muito superior a 4 (quatro) anos, de forma que fica cumprido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessário, num segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico que a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa para garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade acentuada do réu, demonstrada tanto pela gravidade concreta do delito quanto pelo histórico pessoal ligado à prática de crime, circunstâncias que revelam a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão e evidenciaram que a soltura do agente provoca grande intranquilidade a toda população e, portanto, gera risco para a garantia da ordem pública. Quanto à gravidade concreta dos fatos, faço registrar que, de acordo com a denúncia, o réu já foi segurança na empresa Recanto Shopping Incorporações SPE LTDA e, por isso, tinha conhecimento da rotina que era adotada pelos funcionários do local. Ainda conforme a peça acusatória, diante das informações privilegiadas que tinha, no dia dos fatos, durante a madrugada, o acusado e um comparsa aguardaram a realização da ronda externa da empresa, ocasião em que, mediante o emprego de uma faca de açougue, um facão e uma arma de fogo, a dupla abordou e subjugou o segurança Bruno Leonardo e, logo em seguida, também o segurança Carlos Eduardo, os quais, então, foram conduzidos até a sala do transformador, que os criminosos sabiam que ficava no segundo subsolo e que tinha isolamento acústico, o que evitaria que fossem ouvidos eventuais gritos das vítimas por socorro. Ato contínuo, os referidos ofendidos foram amarrados com algemas e abraçadeiras e foram obrigados a informar sobre a localização do terceiro vigia, Eduardo Monteiro, que, por isso, foi também rendido e levado para a mesma sala em que já estavam os outros seguranças e, igualmente, amarrado. Após terem dominado e aprisionado toda a equipe que guardava o local, o réu e o outro autor subtraíram diversos bens da empresa e dos três funcionários rendidos, inclusive o veículo de Carlos Eduardo, que foi levado para outro Estado da Federação, especificamente para Águas Lindas de Goiás, onde foi carbonizado, com o fim de apagar eventuais vestígios papiloscópicos e induzir a erro o juiz ou o perito, produzindo efeito em processo penal. Como se vê, o fato de os agentes terem praticado o crime durante a noite, contra pessoas que estavam laborando e de terem empregado contra elas graves ameaças com objetos dotados de extremo potencial lesionador, de tê-las enclausurado em sala de difícil acesso e na qual não poderiam ser ouvidas demonstra uma intensidade danosa bastante exacerbada do crime. A isso se some o fato de que o acusado ostenta condenação penal anterior por tráfico de drogas e estava cumprindo pena no momento em que as condutas que estão em apuração nestes autos foram praticadas (vide peça de ID 158968885, pág. 3-4 e 9-12). Não é só. O fato de ele ter sido funcionário do estabelecimento comercial, e também por isso conhecer outras pessoas que lá trabalham, pode trazer prejuízos à colheita da prova, mediante ameaça a testemunhas. Tais situações, além de evidenciarem a periculosidade do réu e o risco efetivo de reiteração delitiva, aliado a gravidade concreta do crime, fazem concluir que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. À vista disso, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e para preservar a instrução penal. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no artigo 282, § 6o e no artigo 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. (fls. 213/214) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020.) Destaca-se que o paciente cumpria pena pela prática do crime de tráfico de drogas, quando, em tese, cometeu o delito em razão do qual foi preso. Tal fato consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, determinando a necessidade de se resguardar a ordem pública, considerando a reiteração delitiva configurada. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que no presente caso, a decisão foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria e consignado expressamente as razões da segregação. Do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de junho de 2023 17:39:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora